Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-95.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANITA GOSI FRANCA BECHER - CPF: 690.296.011-91 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO – MORA PURGADA COM APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ÓBICES NA APRECIAÇÃO – OMISSÃO NA SENTENÇA - MATÉRIA IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO

– INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CEP E NOME DA RUA CORRETOS – NOME DA RUA QUE NÃO OBSTOU A ENTREGA – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA – DOCUMENTO QUE REGISTRA NÚMERO DO RG DA DEVEDORA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DO ATO – PEDIDO IMPROCEDENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obsta a apresentação de contestação na ação de busca e apreensão, embora purgada a mora.

O eventual erro na indicação do nome da rua destinatária, no aviso de recebimento da carta enviada pelo credor, não causa a nulidade do ato quando constar o restante do endereço indicado no contrato, inclusive o Código de Endereçamento Postal - CEP, da rua do devedor.

Em nenhuma hipótese de constituição em mora para fins de busca e apreensão, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANITA GOSI FRANÇA BECHER,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido por
BANCO ITAÚ S.A.,
que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, diante da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato e condenou a ré (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A sentença foi mantida nos Embargos de Declaração.

Defende a apelante a possibilidade de purgação da mora e apresentação de contestação. Explica que purgou a mora e requereu o reconhecimento de que houve irregularidade da comunicação de constituição em mora efetuada pelo Banco Apelado.

Pondera que a notificação foi enviada para endereço diverso daquele pertencente a ela, conforme consta do contrato de financiamento, na petição inicial e nos comprovantes de residência juntados; defende que a assinatura aposta no A.R., como se fosse ela é materialmente falsa e em nada se assemelha à grafia e assinatura da apelante.

Requer seja reconhecida a ausência de notificação regular da mora e, por conseguinte, a carência da ação por parte do apelado, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

Nesta Instância, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita e realizado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ANITA GOSI FRANÇA BECHER
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido por
BANCO ITAÚ S.A.
que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, diante da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato e condenou a ré (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A sentença foi mantida nos Embargos de Declaração.

Pois bem. Na sentença o juiz “a quo” reconheceu a purgação da mora, julgou improcedente o pedido, contudo, deixou de apreciar a contestação apresentada.

A apelante purgou a mora e apresentou matéria de defesa, que é a ausência de notificação extrajudicial regular, com endereço diverso e a assinatura falsa. Requereu ao final a extinção do feito, tendo em vista a irregularidade no procedimento por culpa do Banco Autor.

Foi apresentada impugnação à contestação, contudo, conforme dito, não houve julgamento.

Assim sendo, constatada omissão na apreciação da contestação, havendo a devida impugnação, há espaço para aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013,§3º., do CPC “
verbis
”:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”.

Registro ainda, que não óbice na purgação da mora e apresentação da contestação, pois,
“não se mostra razoável que o réu da ação de busca e apreensão espere ter o bem apreendido, para que apresente sua contestação. (REsp n. 236.497/GO)”,
ou seja, pode purgar a mora e, no prazo, apresentar sua defesa.

Sendo assim, passo à apreciação da defesa apresentada.

Cinge-se a questão na apreciação da validade da notificação extrajudicial.

Defende a apelante que a notificação foi encaminhada para endereço
totalmente
diverso do seu e que a assinatura constante do A.R. é
falsa.

Pois bem.
Malgrado as alegações da apelante o que se depreende é tão somente que o nome da rua do endereço está lançado errado; no contrato consta como Rua Filintro Nascimento dos Santos e, no A.R., consta Severino Quirino de Moraes, todavia, o complemento está correto e o mais importante para o Correios, que é o cep (78717-004) e o número da residência (n. 198) também estão corretos.

O CEP (Código de Endereçamento Postal) utilizado pelos Correios é informação indispensável na correspondência, pois, identifica todos os detalhes de quem vai receber a correspondência. Cada código do Cep tem um significado específico e faz referência a uma informação para correta localização do endereço (
https://www.significados.com.br/cep/
).

Portanto, o nome da rua lançado equivocadamente não obstou a entrega do A.R., pois, o cep indicado está correto e indica a região a ser entregue.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE INFORMADO NO CONTRATO. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE.

(...)

.
3- A eventual omissão na indicação da cidade destinatária, no aviso de recebimento da carta enviada pelo credor, não causa a nulidade do ato quando constar o restante do endereço indicado no contrato, inclusive o Código de Endereçamento Postal - CEP, da rua do devedor.
APELO DESPROVIDO
.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 00279378520188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

Ademais, embora a apelante alegue a assinatura lançada no A.R. é falsa, não impugna o fato de que está registrado no A.R., o número do seu rg, inclusive com órgão expedidor, rg: 345283 SSP/MS, que certamente não é qualquer pessoa de detém essa informação.

Desta feita, ainda que outra pessoa tenha recebido a correspondência, é certo que a notificação extrajudicial chegou até seu endereço e quem recebeu, se não foi a própria, é de seu conhecimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente para constituir o devedor em mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio devedor.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a omissão da sentença quanto a matéria de defesa e, aplicando o artigo 1.013, §3º., do CPC, julgo improcedente o pedido de reconhecimento da invalidade da notificação extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022